Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Ameaça e dano qualificado no âmbito doméstico. Prisão preventiva. Manifestação favorável do Parquet pela liberdade do paciente. Representação pela custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009827-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON RODRIGUES BATISTA - CPF: 903.824.201-87 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MICKAEL ALEXSANDER CORINGA GUIA - CPF: 070.865.691-94 (VÍTIMA), JOCELY DO ESPIRITO SANTO CORINGA - CPF: 811.877.931-91 (IMPETRADO), JOCELY DO ESPIRITO SANTO CORINGA - CPF: 811.877.931-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
A
meaça
e dano qualificado
no âmbito doméstico
.
Prisão
preventiva.
Manifestação favorável do Parquet pela liberdade do paciente. Representação pela custódia cautelar.
Garantia da ordem pública.
C
autelares diversas
insuficientes
.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

converteu
a
prisão
em flagrante
do paciente
em
pre
ventiva,
pela suposta prática dos crimes de ameaça
e de dano qualificado
, no contexto de violência doméstica (art. 147
e art. 163, parágrafo único, ambos
do CP)
,
visando a
revogação da
custódia cautelar
. S
ubsidiariamente, a substituição por medida
s cautelares diversas
da prisão
.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
verificar se estão presentes os requisitos
do art. 312 do CPP
e a devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) examin
ar se há ofensa ao princípio da homogeneidade;
(
iii
)

aferir
se os predicados pessoais favoráveis
, idade avançada do paciente e condição de saúde precária
são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (
iv
)
avaliar a possibilidade de substituição da
prisão
por medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O magistrado não está vinculado à manifestação do Ministério Público, inclusive quando esta for favorável à liberdade do
custodiado
, podendo, com base em representação da autoridade policial, decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos legais (CPP, art. 311).

4.
A
decisão de conversão da prisão baseia-se na gravidade concreta da
s
conduta
s
, em contexto de violência doméstica, com uso de arma branca, ameaça de morte e destruição de bens da vítima, configurando risco real à ordem pública
e à integridade física e psicológica das vítimas.

5.
A presença de condenação criminal
definitiva
por homicídio qualificado, aliada ao fato de
que
o paciente
estava
em cumprimento de pena no momento da nova infração,
evidencia
risco de reiteração delitiva e ineficácia de medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo

8
. Ordem

denegada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, I e II; 311; 312, §2º; 313, III; 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 846420/AL,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma,
DJe
18.04.2024; STF, HC 135105/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Segunda Turma, j. 06.09.2016; STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; TJMT, HC 1009492-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WELLINGTON RODRIGUES BATISTA
, apontando como autoridade coatora o
Juiz Plantonista do Núcleo de Custódias da Comarca de Cuiabá/
MT
, que
converteu a
prisão
em flagrante em
preventiva
,

pela suposta
prática do
s
crime
s de ameaça
e de dano qualificado
, no âmbito das relações domésticas
(
art
.
147,
caput
e §1º
, e art. 163, parágrafo único, I, ambos
do
CP
).

O
impetrante
narra que o paciente foi preso em flagrante no dia
29/03
/2025 e teve sua prisão convertida em pre
ventiva
,
em audiência de custódia realizada no dia 30/04/2025, nos autos nº 1005725-67.2025.8.11.0042.

S
ustenta
que, e
mbora a
D
efesa tenha formulado pedido de concessão de liberdade provisória e o Ministério Público tenha sido favorável à
liberdade
do paciente, a autoridade acoimada de coatora
teria convertido indevidamente
sua prisão em flagrante em preventiva
.

Argumenta que a medida constritiva
mostra-se
desnecessária no presente caso, especialmente ao considerar a manifestação do
Parquet
a
favor da soltura do paciente, de modo que custódia cautelar não se justifica
, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas,
dispostas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer
a concessão da ordem para que sej
a revoga
da
a prisão preventiva do paciente
. S
ubsidiariamente,
substitu
ída
por medidas cautelares
alternativas

(Id

277945870
).

Anexou documentos
(Id

2
77945871
).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido

em sede de plantão judiciário pelo Des. Luiz Ferreira da Silva
(Id
2
78086891
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
279056502
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

2
80895359
)
.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
impetrado.

Inicialmente, cumpre destacar que não se
verifica
, nos autos, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

Em
30/03
/2025
, o Juí
zo singular converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva,
p
ela
suposta prática do
s
crime
s

ameaça e de dano qualificado, no âmbito das relações domésticas
(
art
.
147,
caput
e
§1º
, e art. 163, parágrafo único, I, ambos
do
CP
)
, sob a seguinte fundamentação
:

“
(...)

Quanto à autoria delitiva, verificam-se indícios suficientes que apontam ao autuado. Vejamos:

Consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada via CIOSP, pois requisitada para atender uma ocorrência de violência doméstica e cárcere privado, cujo suspeito se encontrava na posse de uma

faca e proferia ameaças à vítima. No local, os policiais lograram a detenção imediata do autuado e constataram que ele havia danificado diversos móveis e eletrodomésticos de propriedade da vítima (fogão, cama e outros).

De igual modo, os policiais ainda se depararam com o filho da vítima (
Mickael
Alexsander Coringa Guia), o qual havia acionado a polícia e, na ocasião, relatou que havia chegado do trabalho com o autuado, quando foi abraçado pela genitora/vítima e, portanto, o autuado não teria gostado dessa atitude da mãe, ocasião em que passou a destruir os móveis da casa e a ameaçá-lo, inclusive, colocando-o para fora de casa.

Consta, ainda, que ato contínuo, o autuado teria se apossado de uma faca, instrumento que utilizara para manter a vítima
Jocely
do Espírito Santo Coringa, com a liberdade restrita dentro da residência, sob ameaça direta com uma faca. Além disso, ao lograrem adentrar no imóvel, o autuado teria dito à vítima que destrincharia a barriga do filho desta com uma faca e, se a vítima também intervisse, faria o mesmo ela,
motivo pelo qual a Polícia Militar o deteve e o conduziu à presença da autoridade policial.

Destarte, a autoria delitiva pelo
flagranteado
encontra suporte indiciário suficiente nos indícios coletados, sobretudo os depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência, além do depoimento da testemunha e filho da vítima (
Mickael
).

Demonstrado, portanto, o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explico:

Cuida-se da prática do crime de ameaça e dano qualificado (além do cárcere privado ainda não esclarecido), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006), que, no caso concreto, demonstra contornos de extrema periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento. Aliás, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevê o art. 20 da Lei n. 11340/2006, que
(...)
.

Nesse passo, denota-se que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, diante da necessidade de garantia da ordem pública, assim como para garantir a integridade física da vítima e seus familiares, haja vista a iminente possibilidade
do
increpado eventualmente concretizar as ameaças feitas, não se olvidando da destruição de diversos objetos pertencentes à vítima.

Tais elementos, além de demonstrarem a gravidade da conduta do autuado, revelam o ímpeto nas ações violentas e desmedidas, o que revela propensão à reiteração delitiva.

Essas circunstâncias reforçam o abalo a ordem pública, portanto, demonstram contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. Isso porque, não é admissível uma conduta extremamente agressiva e violenta direcionada à vítima (a criança), sobretudo pelo simples fato de abraçar o próprio filho e, assim, demonstrá-lo afeto.

Acrescente-se, ainda, que o autuado registra condenação criminal pela prática de crimes graves, perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa (homicídio qualificado – pena 14 anos e 07 meses), conforme ressai dos autos SEEU 0004366-37.2017.8.11.0024, o que reforça a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque o autuado já fazia uso de monitoramento eletrônico na ocasião da prisão em flagrante delito.

Sem embargo da prisão, ainda na data de ontem, também foram fixadas medidas protetivas de urgência à vítima, nos autos
PJe
1005726-52.2025.8.11.0042, de modo que a prisão preventiva também de destina a garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sobretudo cessar a ação criminosa do imputado.

Nesse passo, ainda que fosse o autuado primário e possuidor dos predicados pessoais favoráveis, preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT:
(...)

A conduta perpetrada pelo autuado é grave e exige ação do Poder Judiciário, sobretudo para preservar a vida e integridade física e psicológica da vítima, eis que presente a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente para preservar a incolumidade da vítima e seus familiares, que se reforça com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, haja vista a prática de delitos em contexto de violência doméstica, deve ser imediatamente rechaçada.

Portanto, preenchidos estão os requisitos e pressupostos autorizadores para decretação da prisão preventiva, conforme estabelece as disposições contidas no art. 312 e art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
(...)

Desta forma, a gravidade concreta exacerbada dos fatos demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do
Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso III do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime perpetrado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher; e pelas provas até agora constantes dos autos o flagrado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Ex
positis, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado WELLINGTON RODRIGUES BATISTA, brasileiro, nascido aos 28/02/1978, filho de Jose Soares Batista e Creusa Rodrigues Batista, para garantia da ordem pública.
”

(
Id
188855349
)
.

Em 30/03/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente,
incursando-o
pela prática dos crimes de ameaça e de dano qualificado

contra sua convivente
Jocely
do Espírito Santo Coringa
(
art. 147, §1º e art. 163, parágrafo único, I, ambos c/c art. 61, II, “f”
, todos do CP
), bem como

pelo crime de
ameaça contra seu enteado M. A. C. G. (
art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”
, ambos do CP
), na forma do art. 69
do CP (Ação Penal nº 1006164-78.2025.8.11.0042).

A instrução criminal foi encerrada em 07/05/2025, ocasião em que foram apresentadas as alegações finais orais pelas partes. Atualmente o feito está concluso para prolação de sentença.

Cons
oante relatado,
o
impetrante busca nesta impetração a revogação da prisão preventiva do paciente
WELLINGTON RODRIGUES BATISTA
,
arg
umentando
, em síntese
, que o Juízo singular agiu
indevidamente ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, uma vez que o próprio Ministério Público manifestou em favor de sua liberdade; que a custódia cautelar é desnecessária no presente caso; e que é possível a aplicação de
medidas cautelares diversas
da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota, a insurgência trazida nesta impetração cinge-se
à

regularidade ou não da prisão preventiva diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória ao paciente.

Não obstante o
Parquet
ter manifestado, em audiência de custódia, de forma favorável à liberdade do paciente
WELLINGTON RODRIGUES BATISTA
, verifica-se que o juiz de primeiro grau
acolheu a representação formulada pela autoridade policial
, na qual requereu a prisão preventiva do paciente para fins de resguardar a ordem pública.

Impende consignar

que o ordenamento jurídico vigente não permite a denominada prisão “de ofício” pelo magistrado, de modo que a custódia cautelar deve ser precedida de
requerimento do Ministério Público
, do querelante ou do assistente,
ou
de

representação pela autoridade policial
(CPP, art. 311),
como ocorreu no presente caso.

Tendo
essa premissa
por base, verifica-se que
a decisão ora combatida, de conversão da prisão em flagrante em preventiva, é
válida
porque amparada em pedido
formulado pel
a autoridade policial
,
independentemente de
assentimento do
Parquet
.
Isso porque basta ao magistrado ser previamente provocado, no exercício de sua jurisdição,
cabendo ao seu prudente arbítrio determinar a medida cautelar que entender adequada ao caso.

Em situação semelhante, o c. STJ firmou a orientação de que
“
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex

officio
”
(STJ,
AgRg
no HC

846420
/
AL,
R
elª
. Minª.

Laurita Vaz
,
Sexta Turma, j.
02/10/2023
).

No mais, cabe assinalar que o próprio Ministério Público, agora por intermédio da Procuradoria Geral de Justiça,
pugnou pela denegação da ordem, no que revela discordância com o pedido inicial de liberação do paciente.

No que se refere à alegada
desnecessidade da medida constritiva diante da manifestação contrária do
Parquet
, ou seja, por ter opinado pela fixação de medidas cautelares mais brandas, diversa da prisão, é cediço que o
magistrado
não está vinculado
, em qualquer fase da persecução penal,
à manifestação do
órgão do
Ministério Público
, que atua apenas na função de
custos legis
.

Nesse particular, o douto desembargador plantonista bem consignou
,
em sede de liminar
,
que
a posição do Ministério Público nos processos nos quais deva se manifestar, embora relevante e tecnicamente qualificada, não vincula o magistrado, uma vez que a função jurisdicional é exercida com independência funcional. Isso significa dizer que o parecer ministerial, mesmo sendo favorável à liberdade do agente, tem natureza opinativa, e não impositiva, razão pela qual o juiz, ao analisar os elementos de convicção produzidos pode divergir da manifestação do referido órgão ministerial.

Sob outra ótica, importante assegurar que a
decisão judicial, ainda que em sede cautelar, deve ser motivada com base na análise
das particularidades do caso
e da presença dos requisitos legais previstos no
s

art
s
. 312
e 313
do Código de Processo Penal
.

Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi embasada na
necessidade de
garantir a ordem pública
, extraída da
gravidade concreta
da
s
conduta
s

supostamente perpetradas pel
o paciente,
que
revela
m
alto grau de reprovabilidade
, além do risco efetivo de
reiteração delitiva
.

Dessume-se dos fatos que o paciente teria ficado enciumado de sua convivente
(
Jocely
do Espírito Santo Coringa
)
abraçar o filho menor

(
Mickael
Alexsander Coringa Guia)
, quando chegaram em casa
; irritado com essa situação e exaltado, passou
a
quebrar móveis da residência e proferir ameaças, expulsando o adolescente de casa.
Em seguida, apossou-se de uma faca,
trancou a porta da casa e manteve sua convivente no interior. Consta que teria afirmado que
“
destrincharia a barriga
”
do filho
e de sua convivente, acaso intervisse entre eles.

Assim, a suposta conduta de agressividade

desmedida
do paciente, em contexto das relações domésticas e familiar, com emprego de arma branca (face), além de danificar móveis da casa
“
demonstra contornos de extrema periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento
”
, conforme bem consignado pelo Juízo de origem.

Este
e. Tribunal, recentemente, decidiu que a gravidade concreta do crime praticado no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher é motivo bastante para a manutenção da prisão cautelar
diante do risco à ordem pública
(TJMT, HC 1009492-45.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 28/03/2025).

Não bastasse
, a
prisão preventiva foi motivada pelo
risco
concreto de
renitência criminosa
,

uma vez que
o paciente possui condenação definitiva por crime de elevada gravidade (
homicídio qualificado
–
SEEU
nº
0004366-37.2017.8.11.0024
)
,
inclusive estava cumprindo pena em regime mais brando, diverso do fechado, quando da reiteração na prática dos delitos
ora em comento.

Nesse aspecto, importante salientar
que a
s Cortes Superiores firmaram orientação de que a fundada probabilidade de
reiteração delitiva
justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135105/SP,
Rel.Min
.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Ressalte-se
que
o
fato de o
paciente
ter praticado
, em tese,
os crimes em questão quando
estava cumprindo
pena
,
evidencia o risco real de reiteração
criminosa
, circunstância que
não só
justifica a segregação cautelar
,
para
resguardar o meio social, como também demonstra, concretamente, a insuficiência e inadequação da aplicação de outras
medidas cautelares
alternativas
como pretende o impetrante.

Outrossim, o Juízo
a quo
motivou no
decisum
que
“
também foram fixadas medidas protetivas de urgência à vítima, nos autos
PJe
1005726-52.2025.8.11.0042, de modo que a prisão preventiva também de destina a garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sobretudo cessar a ação criminosa do imputado
”
, nos moldes do que preceitua o art. 313, III, do CPP.

Pelo exposto
, constata-se que
a
custódia cautelar do paciente
se baseia de forma idônea, pela necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, bem como para resguardar a integrid
ade física e psíquica da vítima, além do efetivo risco de renitência criminosa.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares
alternativas à prisão
.

D
esta feita
, consideradas as circunstâncias fáticas
,
descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso

(
CPP,
art. 319)
, posto que in
eficientes
para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 18.4.2024].

Sendo assim, deve se
r mantida a custódia cautelar do
paciente.

Por todo o exposto, em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025